Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação, o que não acontece no caso dos autos.
1.1. O acórdão foi claro e coerente ao apontar que os precedentes invocados não seriam aptos a caracterizar a contradição indicada, pois além de não se referirem a precedentes vinculantes, são entendimentos já superados.
1.2. Também não deixou dúvidas quanto cumprimento do dever de fundamentação previsto na Constituição Federal e no CPC, tendo em vista que o acórdão abordou integralmente as questões devolvidas ao reexame.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.